Tribunal: TJMT
Processo: 1012628-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012628-84.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE INSALUBRIDADE]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), DELIO RODRIGUES DUQUE DA SILVA - CPF: 820.852.181-72 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, 3a VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 5a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 6° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 8° VOGAL, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, CONVOCADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. VENCIDA A 7a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O 1° VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E A 4a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

E

M

E

N

T

A

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Servidor Público. Adicional de Insalubridade. Suspensão de Pagamento sem Procedimento Administrativo. Inobservância do Contraditório e da Ampla Defesa. Concessão da Segurança.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Planejamento e Gestão, que determinou a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante, Policial Penal, com base em novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sem a devida intimação para acompanhamento e manifestação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do ato de suspensão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao servidor.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o princípio da autotutela administrativa garantem à Administração o poder de anular atos próprios considerados ilegais, mas condicionam esse desfazimento, especialmente quando há efeitos concretos sobre direitos individuais, à prévia instauração de procedimento administrativo.

4. A ausência de intimação do impetrante para se manifestar no processo de elaboração do laudo e o simples envio de comunicação sobre a suspensão não atendem aos requisitos de contraditório e ampla defesa.

5. A decisão baseia-se no entendimento do STF (Tema no 138 de repercussão geral), que exige regular processo administrativo para a revogação de atos com efeitos concretos na esfera de interesses individuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar que o adicional de insalubridade seja mantido até a devida instauração de procedimento administrativo, assegurando ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento: "A suspensão de adicional de insalubridade com base em novo laudo técnico depende de prévia instauração de procedimento administrativo, que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa."

____________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 594.296, Tema no 138, Rel. Min. Dias Toffoli.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA
G. R. PAIVA ZANOLO
(RELATOR
A
):

Egrégia câmara

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
DELIO RODRIGUES DUQUE DA SILVA
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
, consistente no envio de ofício ao impetrante, comunicando acerca da suspensão do pagamento de adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT.

Aduz o impetrante que é Policial Penal, e que seu direito ao pagamento do adicional de insalubridade foi assegurado por meio da decisão proferida no Mandado de Segurança no 106767/2012.

Assevera que não há elementos de provas suficientes para embasar o ato de suspensão; e que o impetrante não foi intimado para acompanhar a elaboração do novo LTCAT.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim de determinar a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade; no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi deferido (Id. 214457194).

O Estado de Mato Grosso ingressou espontaneamente no processo juntando contestação (Id. 218384653), defendendo, em suma, a legalidade do ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, eis que amparado no artigo 11 da Instrução Normativa Estadual no 06/2018 – que disciplinou a concessão do referido adicional. Ainda, aduz que, em se tratando de verificação de ambiente insalubre, o impetrante não demonstra a existência de direito líquido e certo para pleitear a concessão da segurança.

Requer a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (Id. 228250177).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VADYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
(RELATOR
A
):

Eminentes pares

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato do
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
, consistente no envio de ofício ao impetrante, comunicando acerca da suspensão do pagamento de adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT.

O impetrante argumenta, em suma, que o referido ato é ilegal, pois não foi intimado para acompanhar a elaboração do novo LTCAT.

A hipótese é de concessão da segurança.

Com efeito, embora defenda a legalidade do ato de suspensão do pagamento do adicional, os impetrados não demonstraram ter intimado previamente o impetrante, para que se manifestasse sobre o teor do novo LTCAT – não se prestando a tal desiderato a mera comunicação acerca da decisão administrativa.

Não é de se olvidar que a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, ao julgar o
leading
case
do Tema no 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Logo, se o impetrante estava recebendo o referido adicional, cabia ao Estado instaurar o devido procedimento administrativo, a fim de oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de proceder à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, e se não o fez, o reconhecimento da ilegitimidade do ato mostra-se impositiva.

Diante do exposto,

CONCEDO
a segurança, confirmando a decisão liminar, a fim de determinar que os impetrados se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade do impetrante, até a instauração do devido procedimento administrativo que permita a realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não ao recebimento do adicional em questão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
2
o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
3
a
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
5
a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (6o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (7a VOGAL):

Conforme as razões expostas no julgamento do
Mandado de Segurança Coletivo n.o 1008462-43.2023.8.11.0000
(processo n.o 29 da pauta),

peço vênia para divergir do voto apresentado pela Exma. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, na ação mandamental n.o 1012628-84.2024.8.11.0000.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (8o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 07/11/2024